Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702616-20.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANNE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Estabelece o art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator pode não conhecer de recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal. Senão, vejamos. O próprio recorrente afirma que tomou ciência da sentença em 03/07/2023, encerrando-se o prazo decenal para a interposição do recurso inominado em 17/07/2023. No entanto, no dia 17/07, prazo final para a interposição, o recorrente apenas juntou aos autos as guias de recolhimento do preparo recursal, sem, contudo, juntar as razões de insurgência, juntando-as apenas no dia 27/07/2023. Sem verificação de inconsistência do sistema do PJE do TJDFT ou outro motivo relevante, não se justifica a interposição do recurso manifestamente extemporâneo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do RITR e art. 932, III, CPC. Condeno o recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 22/09/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.